Tribunal: STF
Processo: AI 471080
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar
 recurso quando manifestamente improcedente ou contrariar
jurisprudência consolidada do Tribunal, não derroga o princípio da
colegialidade que resulta preservado, no âmbito desta Corte, pelo
cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas
por seus Ministros.
2. A alegada ofensa ao inciso XXIV do art. 5º
da Constituição Federal, se houvesse seria indireta, a depender de
análise da legislação infraconstitucional, sem margem para o acesso
à via extraordinária.